Tribunal: TJDFT
Processo: 0728186-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI, VIA INFOJUD. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de cumprimento de sentença iniciado em 22/07/2015 (ID 81727979 dos autos de origem), no qual realizadas tentativas de localização de bens dos agravados passíveis de penhora: BACENJUD; RENAJUD; INFOJUD; Declaração de imposto sobre propriedade rural – DITR, DIRPF; SISBAJUD; INFOSEG; ERIDF.
2. Das consultas realizadas, foram identificados dois veículos cujas penhoras foram desconstituídas porque um dos veículos não foi localizado e o outro por desistência do credor em razão do baixo valor de mercado e ativos financeiros (R$ 1.278,19, bloqueados em 12/07/2021) de numerário insuficiente para satisfazer a dívida (Sisbajud). Assim, razoável a realização de consulta ao sistema CCS-Bacen.
3. Quanto ao pedido de pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, via INFOJUD, diligência que pode ser levada a efeito pela própria parte credora, tanto que o próprio BANCO diligenciou junto ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – eRIDFT.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.